Tribunal: TJDFT
Processo: 0736808-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-06-28
Data de publicação: 2023-07-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. TAXAS CONDOMINIAIS. DÉBITO ANTERIOR À ENTREGA DAS CHAVES. ATUAIS TITULARES DO IMÓVEL. AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE PELO PAGAMENTO. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. “Em se tratando de imóvel novo, adquirido diretamente da construtora/incorporadora, a efetiva posse do imóvel, com a entrega das chaves, define o momento a partir do qual surge para o condômino a obrigação de efetuar o pagamento das despesas condominiais" (EREsp 489.647/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 25/11/2009, DJe 15/12/2009).
2. Tratando-se de débito condominial constituído em período anterior à entrega das chaves e imissão na posse do bem, incabível a inclusão, no polo passivo da execução, dos atuais proprietários do imóvel ensejador da dívida.
3. Decisão agravada mantida. Recurso não provido.